Tribunal: TJBA
Processo: 8003216-02.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003216-02.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE BATISTA NUNES FERREIRA

Advogado(s)
:
ALCINEIA SOUZA SILVA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM PELO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA (ART. 485, V, CPC). AÇÃO IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANTERIOR QUE JULGOU O MÉRITO DA CAUSA, CONSIDERANDO AS PROVAS SUFICIENTES E AFASTANDO EXPRESSAMENTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada, e aplicou multa por litigância de má-fé. A apelante sustenta que a demanda anteriormente ajuizada no Juizado Especial Cível não impediria o ajuizamento de nova ação na Justiça Comum, sob o argumento de que a controvérsia dependeria de prova pericial grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados. Requer, assim, a reforma da sentença. Foi deferida a gratuidade recursal.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida em demanda anterior no Juizado Especial Cível, que julgou improcedente o pedido após análise do conjunto probatório e afastamento da necessidade de prova pericial, constitui decisão de mérito apta a formar coisa julgada material, impedindo a repropositura de ação idêntica na Justiça Comum. Discute-se, ainda, a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir: A sentença proferida no processo nº 0005534-65.2023.8.05.0110 não reconheceu incompetência ou complexidade da causa. Ao contrário, afirmou expressamente a suficiência das provas constantes dos autos, reputou dispensável a prova pericial grafotécnica e exerceu juízo de mérito sobre a controvérsia.
Naquele feito, o magistrado do Juizado Especial examinou os documentos apresentados, comparou as assinaturas constantes dos autos e concluiu pela regularidade da contratação, julgando improcedente a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Não se está diante de extinção fundada no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, hipótese em que seria possível a repropositura da demanda no juízo comum, mas de sentença meritória transitada em julgado, revestida pela autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
Verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação anterior e a presente demanda, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.
A pretensão recursal traduz mero inconformismo com a valoração da prova realizada no âmbito do Juizado Especial, circunstância que deveria ter sido impugnada pelos meios recursais próprios naquele sistema, não sendo admissível a rediscussão da mesma lide em novo processo.
A repropositura de ação idêntica, apesar da prévia existência de decisão de mérito transitada em julgado, caracteriza conduta temerária e enquadra-se na hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, V, do CPC, legitimando a manutenção da multa aplicada na origem.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A sentença proferida no Juizado Especial Cível que afasta a necessidade de prova pericial, analisa o conjunto probatório e julga improcedente o pedido constitui decisão de mérito apta a formar coisa julgada material. 2. Verificada a tríplice identidade entre a demanda anterior e a nova ação ajuizada na Justiça Comum, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 3. A repropositura de ação idêntica, em desconsideração à coisa julgada material, autoriza a condenação por litigância de má-fé.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003216-02.2025.8.05.0110
da Comarca de
Irecê
/BA, em que figuram como Apelante
MARLENE BATISTA NUNES FERREIRA
e como Apelado

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA